Tribunal: TJSP
Processo: 2073703-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA" – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, para que o banco réu suspendesse a restrição existente em seu nome nos órgãos de restrições ao crédito – Cabimento – A verossimilhança da alegação do autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA" – Interposição contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, para que o banco réu suspendesse a restrição existente em seu nome nos órgãos de restrições ao crédito – Cabimento – A verossimilhança da alegação do autor decorre da ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da dívida questionada na ação – Impossibilidade de o autor demonstrar fato negativo, isto é, a inexistência de débito exigível – O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre da inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do novo CPC – Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo – Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado – Decisão reformada – Recurso provido.